Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO DA SILVA - CPF: 049.363.751-60 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA - CPF: 022.065.301-12 (EMBARGANTE), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA - CPF: 022.065.301-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO - CPF: 456.826.661-00 (EMBARGANTE), VALDECIR PAGANI - CPF: 595.434.009-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA PELO REQUERIDO/AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja:
“3. A concessão de tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O agravante não demonstrou a posse injusta por parte do agravado, tampouco risco de perecimento do direito. 5. O artigo 1.228 do Código Civil, por si só, não é suficiente para fundamentar a imissão na posse, exigindo-se comprovação de posse injusta e dos demais requisitos legais”.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Para a concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse, é indispensável a demonstração da posse injusta do réu e dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2. A simples titularidade do domínio não autoriza, de forma automática, a imissão liminar na posse do bem." “Devem ser rejeitados os embargos, quando não evidenciados os vícios do artigo 1.022 do CPC”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante: AGRAVOS 1032507-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025 e 1026785-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO (ID. Num. 302685354),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002829-80.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
NASI SONI,
a fim de manter a decisão que nos autos de Ação de Imissão na Posse no 1000401-81.2024.8.11.0026,
INDEFERIU a tutela de urgência,

cuja pretensão seria a imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Em síntese, o Embargante alega que “(...) O v. acórdão da Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, ao desprover o Agravo de Instrumento, deixou de apreciar ponto relevante e expressamente suscitado pela parte agravante, consistente na juntada de provas novas demonstrando a posse injusta dos agravados, conforme petição protocolada anteriormente com pedido de reconsideração (Id’s 294504353, 294504355, 294504356, 294504357, 294504358, 294504359 e 294504360), antes do julgamento colegiado. Referida petição, intitulada “Petição Urgente – Pedido de Juntada de Documento Novo com Fato Superveniente Relevante”, demonstrou de forma inequívoca que os agravados”.

Argumenta que há demonstração inequívoca da posse injusta: “(...) a) Utilização de documento público falsificado: A certidão oficial do cartório comprova que a escritura apresentada pelos agravados é manifestamente falsa, o que caracteriza posse de má-fé e, portanto, injusta; b) Contradição confessa dos próprios agravados: Estes declararam expressamente em contestação que "nunca formalizaram escritura pública" e que a regularização só seria possível "por concordância do espólio ou via usucapião", confessando, assim, a ausência de justo título; c) Clandestinidade da ocupação: A posse exercida mediante documento falsificado é clandestina por excelência, caracterizando vício que a torna injusta nos termos do art. 1.200 do Código Civil; d) Precariedade reconhecida: O fato dos agravados buscarem regularização via usucapião demonstra o reconhecimento da precariedade de sua situação possessória; e) Esquema criminoso comprovado: O histórico de falsificação de documentos do cartório onde foi supostamente lavrada a escritura corrobora a tese de fraude generalizada, reforçando a injustiça da posse”.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO (ID. Num. 302685354),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002829-80.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
NASI SONI,
a fim de manter a decisão que nos autos de Ação de Imissão na Posse no 1000401-81.2024.8.11.0026,
INDEFERIU a tutela de urgência,

cuja pretensão seria a imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA PELO REQUERIDO/AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse ajuizada pelo espólio agravante, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de permitir a imissão do agravante na posse do bem imóvel, com base na prova da titularidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravante não demonstrou a posse injusta por parte do agravado, tampouco risco de perecimento do direito.

5. O artigo 1.228 do Código Civil, por si só, não é suficiente para fundamentar a imissão na posse, exigindo-se comprovação de posse injusta e dos demais requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse, é indispensável a demonstração da posse injusta do réu e dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2. A simples titularidade do domínio não autoriza, de forma automática, a imissão liminar na posse do bem."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante: AGRAVOS 1032507-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025 e 1026785-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que
não há comprovação de posse injusta pelo Agravado/Embargado.

Ademais, também foi claro o acórdão que
destacou a necessidade de dilação probatória
, a fim de que o Juízo “a quo” durante a instrução da ação verifique todas as provas, e após o contraditório e ampla defesa, defina a questão, seja por decisão interlocutória, seja por decisão de mérito.

Portanto, não há vícios a serem sanados, mas só tentativa de rediscussão, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Imissão na Posse no 1000401-81.2024.8.11.0026, proposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO,
constando como parte Requerida, ora Agravada:
NASI SONI
,

INDEFERIU a tutela de urgência,

cuja pretensão seria a imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

A pretensão deste agravo não merece lograr êxito.

É que, apesar de alegar e demonstrar a propriedade (titularidade) em relação ao bem objeto da lide (Imóvel localizado no Município de Nova Marilândia, atualmente denominada de Município de Nova Marilândia, nos Lotes São Lucas e Cassia, atualmente denominada de Fazenda Cachoeira do Formoso, matrícula no 5.725 do CRI de Arenápolis), não há como desqualificar a decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de posse injusta pelo Agravado.

Vejamos, um trecho da decisão combatida:

“(...) O legislador condicionou a antecipação da tutela à existência de probabilidade do direito, bem como perigo de dano, mas observando que tal medida não poderá ser concedia quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entretanto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do pedido, uma vez que não há provas, a princípio, de ocupação irregular pela requerida, inexistindo a prova da ocupação indevida.

Ademais, a existência de contrato verbal entre o autor da herança e o réu, bem como a relação de confiança anteriormente estabelecida, indica a necessidade de maior dilação probatória para apurar as circunstâncias da ocupação e verificar eventual abuso de direito ou irregularidade.

No segundo aspecto, ou seja, do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, também não há nenhum indício de que o prazo de processamento do feito possa agravar a situação da parte autora.

Ademais, não obstante os argumentos e documentos juntados pela parte autora, não resta demonstrada, em uma análise sumária das provas contidas nos autos, própria desta fase antecipatória, que a ocupação exercida pela requerida ou quem quer que esteja ocupando o imóvel é injusta, isto é, não é possível presumir a posse injusta sem provas, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos com o contraditório e ampla defesa”.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA MESMA ÁREA AJUIZADA EM FACE DO REQUERIDO – LIMINAR INDEFERIDA E CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do requerido, necessária uma maior dilação probatória.

2. Ademais, foi proposta pelos autores/agravantes Ação de Reintegração de Posse de no 1013074-13.2022.8.11.0015 em desfavor do requerido/agravado, em relação à mesma área, contudo, o pedido de liminar de reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide foi indeferido pelo juízo singular e confirmada no Agravo de Instrumento no 1000315-28.2023.8.11.0000.

3. Recurso desprovido.- (N.U 1032507-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse, objetivando imissão imediata na posse de imóvel, sob alegação de posse injusta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nesta fase processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de imissão na posse, considerando a necessidade de produção de provas quanto à alegada posse injusta.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano. Inexistente a prova clara e inequívoca da posse injusta dos agravados, é necessário procedimento probatório para verificação das alegações.

Conforme jurisprudência, a concessão de medida liminar de imissão na posse deve ser criteriosa, especialmente em situações que demandam aprofundamento da análise probatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige prova inequívoca da posse injusta da parte contrária; na ausência dessa, é necessária a dilação probatória antes da concessão de medidas liminares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022. (N.U 1026785-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)”.

Com esses apontamentos, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025